Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL OCUPADO POR EX-COMPANHEIRA APÓS SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA PENDENTE. INDISPONIBILIDADE DO BEM INDEFERIDA. BEM ALIENADO PELO EX-COMPANHEIRO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. CERTIDÃO DE MATRÍCULA REGISTRAL RECONHECENDO A PROPRIEDADE DO COMPRADOR. POSSE DA DETENTORA AMPARADA EM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO POSTERIOR. RESISTÊNCIA INJUSTA DA AGRAVANTE. LIMINAR REQUERIDA PELO NOVO DONO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. COMPROVAÇÃO.

1. O pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário, mormente, quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares, o que não ocorre na espécie. Impugnação à concessão da gratuidade concedida nesta instância rejeitada.

2. A tutela de urgência, antecipatória de mérito ou de natureza cautelar, pressupõe a existência concomitante de suficientes elementos de provas a evidenciar a probabilidade do direito invocado e, concomitantemente, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput).

3. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (CC, art. 1.228, caput).

4. O deferimento de imissão na posse exige a individualização precisa da coisa, a prova de que o interessado adquiriu a propriedade do imóvel e da utilização injusta por quem nele permanece, oferecendo resistência ao usufruto do seu legítimo proprietário.

5. Em que pese a recorrente tenha postulado a partilha do imóvel na ação de reconhecimento de união estável, o requerimento liminar de indisponibilidade do bem foi indeferido, dada a existência de escritura pública de contrato de convivência estipulando o regime da separação de bens, de modo que o imóvel pertenceria apenas ao ex-companheiro, que o alienou ao recorrido por meio de escritura pública de compra e venda e registro imobiliário, documentos que gozam de fé pública a indicar a presunção de validade do negócio jurídico, somente podendo ser elidida em procedimento judicial próprio, não adotado pela interessada.

6. Considerando que a medida protetiva de urgência outrora deferida pelo Juizado de Violência Doméstica, que permitia a permanência da agravante no imóvel em voga após a separação de fato, foi revogada, não mais se justifica a resistência que ofereceu ao usufruto do bem por seu legítimo proprietário, havendo portanto elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito de imissão na posse da coisa pelo agravado, sobretudo, quando apurado que ela havia se retirado do imóvel após sua alienação, mas em seguida retornou sem permissão dele.

7. Por sua vez, o perigo de dano decorre da impossibilidade de o proprietário usufruir do imóvel que comprou em razão da injusta ocupação da agravante, no caso, desde a revogação da medida protetiva que permitia a sua permanência, a qual continua utilizando-o graciosamente, ainda assim, deixando de realizar o pagamento das correspondentes dívidas condominiais e tributárias incidentes sobre o bem, de sorte que, cada mês que fica com a coisa nessa condição, aumenta o prejuízo financeiro do agravado, o qual corre o risco de ser acionado para quitar os débitos gerados pela ocupante, inclusive mediante a penhora do aquesto.

8. Agravo de instrumento desprovido.